Tribunal: STF
Processo: RE 81761
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA. RESOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. A
AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DO TEOR DA RESOLUÇÃO IMPUGNADA TORNA
IMPRATICAVEL O EXAME DE RECURSO QUE SE FUNDA NA FALTA DE MOTIVAÇÃO
DAQUELE DOCUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.